Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705619-82.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). FALSA IDENTIDADE (ART, 307, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DO ROUBO E TESTEMUNHA POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos. 1.2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito pelos depoimentos das vítimas, corroborados pelo depoimento da testemunha policial e pela confissão do extrajudicial do acusado e do corréu, a condenação é medida que se impõe. 2. O reconhecimento pessoal do apelante feito na delegacia pela vítima, com certeza e precisão, configura prova idônea para ensejar a condenação, sobretudo quando ratificado em Juízo. 3. Do mesmo modo mantém-se a condenação do acusado pelo delito de falsa identidade. É cediço que o delito de falsa identidade é de natureza formal, e se consuma no momento em que o agente atribui a si ou a terceiro a identidade falsa, ainda que a vantagem visada não seja alcançada. A declinação de nome falso no flagrante demonstra o claro intuito da apelante em afastar a sua responsabilização penal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas hábeis a demonstrar a autoria do crime. Aduz que o procedimento de reconhecimento fotográfico foi realizado de modo equivocado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 155 e 226, ambos do CPP. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em adição, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “No que tange à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.” (AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009